Tribunal: TJSP
Processo: 1006313-62.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA CLÁUSULLA CONTRATUAL QUE EXIGE CARGA HORÁRIA MINÍMA SEMANAL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, EXIME A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA RESPONSABILIDADE PELA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA CLÁUSULLA CONTRATUAL QUE EXIGE CARGA HORÁRIA MINÍMA SEMANAL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, EXIME A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – REVISÃO EX OFFICIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA NA ORIGEM EM FAVOR DO PATRONO DAS REQUERIDAS POSTO QUE EXCESSIVA – PRECEDENTE DO COLENDO STJ – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL A TEOR DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006313-62.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante DAIANE
SILVEIRA CAPITANI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A,
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - GRUPO UNIESP,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA,
GRUPO
EDUCACIONAL
UNIESP
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP e
INSTITUIÇÃO PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA EPP - FACULDADES
ESEFAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-62.2018.8.26.0637 -Voto no 15444
2
VOTO No 15444
APELAÇÃO CÍVEL No 1006313-62.2018.8.26.0637
APELANTE: DAIANE SILVEIRA CAPITANI
APELADOS: UNIESP S/A E OUTROS
COMARCA: TUPÃ
JUIZ: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
PROGRAMA UNIESP PAGA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUTORA QUE
NÃO
LOGROU
ÊXITO
EM
COMPROVAR
O
CUMPRIMENTO DA CLÁUSULLA CONTRATUAL
QUE EXIGE CARGA HORÁRIA MINÍMA SEMANAL
PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS
- CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, EXIME A
INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA RESPONSABILIDADE
PELA
QUITAÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
REVISÃO EX OFFICIO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA NA ORIGEM
EM FAVOR DO PATRONO DAS REQUERIDAS POSTO
QUE EXCESSIVA PRECEDENTE DO COLENDO STJ
CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL A TEOR DO
ARTIGO
85,
§
11
DO
CPC
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 441/452)
interposto nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais, contra a r. sentença de fls. 435/439, que julgou
improcedente a demanda e condenou a autora a arcar com custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$
5.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, e observada a
gratuidade processual concedida à mesma.
A
autora,
ora
apelante,
sustenta
que
tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-62.2018.8.26.0637 -Voto no 15444
3
conhecimento da obrigatoriedade de realização dos trabalhos voluntários,
mas não da necessidade de manter as cópias dos comprovantes em sua
posse. Diz que os relatórios foram todos entregues, porém, em razão de
falhas no “sistema do aluno” os mesmos desapareceram. Invoca a
incidência do artigo do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e protesta pela inversão do ônus da prova. Aduz que se houve
o descumprimento da cláusula 3.3 desde março de 2014, cabia às apeladas
efetuar a sua notificação e desvinculação do programa. Quanto aos danos
morais, alega que sua vida provada foi intensamente prejudicada, bem
como experimentou angústia em virtude da cobrança indevida. Espera o
acolhimento do recurso, a fim de ver reformada a r. sentença e julgada
totalmente procedente a demanda.
Contrarrazões a fls. 456/466.
Não houve oposição das partes quanto ao julgamento
virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta acolhimento.
Depreende-se dos autos que a autora se matriculou
perante a instituição de ensino ré, movida por campanha publicitária que
veiculava a promessa de prestação de serviços educacionais às expensas da
Uniesp, a qual assumiria o pagamento do financiamento estudantil (FIES)
em nome da aluna, desde que cumpridos alguns requisitos estabelecidos no
programa denominado “Uniesp Paga”.
Pois bem, a autora houve por bem firmar com a ré
Fundação Uniesp Solidária, vinculada a Uniesp S/A, o contrato
denominado “Garantia de Pagamento das Prestações FIES” fls. 38/39,
que assegura o pagamento do FIES pela Uniesp, e, posteriormente, o
contrato de financiamento estudantil junto à Caixa Econômica Federal (fls.
43/65).
Ora, não se ignora que a relação jurídica havida entre
as partes é de consumo, entretanto, observados os documentos que
instruíram o feito (fls. 66/165), padece de verossimilhança as alegações da
apelante quanto ao cumprimento da cláusula 3.3 que impõe a realização de
06 horas semanais de trabalhos voluntários (fls. 39).
Isso porque da análise detalhada do contrato firmado
junto à Uniesp (fls. 38/39), verifica-se que as cláusulas 3.1 a 3.7 encartadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-62.2018.8.26.0637 -Voto no 15444
4
no capítulo intitulado “Das Responsabilidades do (a) beneficiário (a)” são
claras e explícitas no que tange à obrigação atribuída à aluna ao longo do
curso em contrapartida à quitação do seu financiamento estudantil pela
instituição de ensino.
Assim, não há que se falar em propaganda enganosa, e,
tampouco, em inobservância da boa-fé objetiva, por se tratar de um
contrato claro, que estabelece direitos e obrigações recíprocas, não eivado
de qualquer vício do consentimento ou ilegalidade como faz crer a
apelante.
Note-se que a autora assinou o referido instrumento
em 18/02/2012 (fls. 39), sendo possível presumir que houve tempo
suficiente até a colação de grau no curso de Nutrição em 08/06/2016 (fls.
35), para a ciência de todos os termos contratuais e para cumpri-los a
contento, ou mesmo para rescindir o pacto.
Não se olvide que o cumprimento do contrato por
parte da instituição de ensino estava condicionado ao cumprimento de
alguns requisitos por parte da aluna.
Nesse contexto, vê-se que a instituição de ensino se
negou ao pagamento do FIES em razão da aluna supostamente não ter
cumprido uma das cláusulas contratuais que lhe foram impostas, qual seja
(fls. 38/39):
“ (....) 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês (...)”. Sic
Ora, em relação ao cumprimento da cláusula
supratranscrita, entendo que a apelante não comprovou a realização da
carga horária semanal de trabalho voluntário tal como estipulada, ainda
mais se consideramos a informação trazida pelas requeridas a fls. 234, de
forma que as mesmas ficam liberadas do compromisso de quitarem o
financiamento estudantil contratado pela mesma.
Frise-se que não se ignora toda a documentação
amealhada pela apelante a fls. 66/165 com o intuito de comprovar a
realização do trabalho voluntário e sua respectiva carga horária, entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-62.2018.8.26.0637 -Voto no 15444
5
vários documentos não contam com a identificação do ano de atuação, bem
como carecem da assinatura do responsável pela instituição onde as
atividades foram realizadas.
Aliás, não se olvide que a própria autora trouxe aos
autos, declaração emitida pelo coordenador de projeto social da
“Faculdades ESEFAP” em 10/09/2014, que indica que a mesma não
cumpria a carga horária necessária, senão vejamos (fls. 115): “(....)
Declaro, outrossim, que o aluno, em tela, arrecadou 3 kits, o que
equivale a 72 horas de contrapartida social, 48 horas a serem lançadas,
referentes a horas devidas e não realizadas de 2 meses em atraso, e 24
horas a serem lançadas no Portal do Aluno, referentes ao mês de agosto
de 2014. (....).”. Sic
Diante desse cenário, patente que cabia à apelante
comprovar o cumprimento dos requisitos contratuais, a teor do previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se
desincumbiu.
Portanto, verificado que a aluna não cumpriu todos os
requisitos contratuais que lhe competiam, concluo que era mesmo de rigor
a improcedência da demanda.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, confira-se:
“Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos materiais e morais. Nulidade da
sentença. Inocorrência. Demanda que versa sobre matéria de
competência da Justiça Estadual. Autora que aderiu a programa
social da Uniesp, que prevê o pagamento do financiamento estudantil
(FIES), desde que cumpridos os requisitos exigidos. Caso concreto em
que a aluna demandante deixou de cumprir o requisito atinente à
realização de trabalho voluntário, o que acarretou a liberação das
corrés do compromisso de pagar o financiamento estudantil por
aquela contratado. Recurso principal provido; recurso adesivo
prejudicado. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.”
(Apelação
Cível
no
1003094-58.2017.8.26.0481

Relator
Desembargador CESAR LACERDA j. em 25/04/2018 v.u.). Sic
“Ausente propaganda enganosa, e ilícito imputáveis à instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-62.2018.8.26.0637 -Voto no 15444
6
ensino e em face do descumprimento de obrigações pela própria ex-
aluna, mantém-se o decreto de improcedência da demanda por ela
ajuizada.” (Apelação Cível no 1001279-20.2017.8.26.0483 Relator
Desembargador CELSO PIMENTEL j. em 02/03/2018 v.u.). Sic
No mais, em se tratando de matéria de ordem pública,
revejo ex officio a verba honorária imposta à apelante na origem porquanto
excessiva (R$ 5.000,00), para condená-la a arcar com os honorários
advocatícios de R$ 1.400,00.
Nesse sentido, é o entendimento do Excelso Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI
7.347/1985.
DESCABIMENTO.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido
de que os honorários advocatícios, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo
ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso
configure reformatio in pejus. 2. Descabe a condenação em honorários
advocatícios do Ministério Público em Ação Civil Pública, quando
inexistente má-fé, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985.
3. Recurso Especial provido. (REsp no 1847229/RS - SEGUNDA
TURMA - Relator Ministro HERMAN BENJAMIN - j. em 19/12/2019
- v.u.). Sic
Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso da
autora, majoro a verba honorária sucumbencial de R$ 1.400,00 para R$
1.700,00, a teor do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, reformo parcialmente a
r. sentença combatida, e nego provimento ao recurso, nos moldes
supramencionados.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006313-62.2018.8.26.0637 -Voto no 15444
7